Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. PRESERVADA. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. SEMIABERTO. MANTIDO.
I – Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
II – Mantém-se a condenação pelo crime de estelionato porquanto, do conjunto probatório, constata-se que mediante ardil, utilizando os documentos da vítima, a ré contratou serviços de telefonia e TV por assinatura, obtendo vantagem ilícita.
III – A jurisprudência tem entendido que poderão ser aplicados patamares diversos para majoração da pena-base, apontando para adequação das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IV – A contratação de serviço de telefonia e TV por assinatura em nome da vítima, realizada pela ré por meio de dois contratos distintos, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, configura a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e não crime único.
V – A reincidência determina a fixação de regime mais gravoso do que aquele que seria imposto unicamente em razão da quantidade da pena.
VI – Recurso conhecido e desprovido.